Tribunal: TJMT
Processo: 1000693-52.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1000693-52.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO KOCH, WILLIAM DOS SANTOS PUHL
PACIENTE: LUIZ CARLOS FERREIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Carlos Alberto Koch e William dos Santos Puhl em favor de Luiz Carlos Ferreira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso no dia 20 de agosto de 2020, por força de decreto de prisão preventiva prolatada na Ação Penal n. 0002473-96.2008.8.11.0033, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, III e IV, do Código Penal), ocorrido no dia 15 de agosto de 2008, em face de sua ex-companheira Rosangela Aparecida Rocha; há informação, ainda, que em razão de pedido de revogação de prisão preventiva, o acusado foi colocado em liberdade no dia 1o de setembro de 2020 pelo juízo de primeira instância.
Sustenta, o impetrante, que a denúncia contra o paciente foi ofertada em 28 de novembro de 2008 e recebida pelo juízo de origem na data de 8 de janeiro de 2009, quando foi determinada sua citação para apresentação de resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias; contudo, em 18 de março de 2009, foi expedido edital de citação pelo prazo de 30 (trinta) dias, que foi publicado no Diário Oficial no dia 24 de março de 2009; e, na mesma data, isto é, 18 de março de 2009, expediu-se o mandado de citação do paciente, tendo o oficial de justiça, à época, certificado que que ele estava em lugar incerto e não sabido, pelo fato de já constar tal informação no próprio mandado de citação.
Salienta, outrossim, que diante da certidão do meirinho; e, sem outras diligências na tentativa de localizar o paciente, no dia 15 de julho de 2009, o juízo da instância primeva, determinou a sua citação via edital para responder à acusação imputada a sua pessoa, no prazo de 10 (dez) dias; no entanto, no dia 11 de agosto de 2009, a gestora daquela unidade judiciária, certificou que o acusado já tinha sido citado por edital e havia, inclusive, certidão de decurso de prazo em branco; registrando, também, que naquela oportunidade, o magistrado, sem qualquer manifestação por parte do increpado, determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.
Relata, além disso, que passados mais de 12 (doze) anos da data do fato, no dia 20 de agosto de 2020, o paciente se apresentou espontaneamente à autoridade policial no Município de Sorriso/MT, data na qual foi cumprido o mandado de prisão preventiva expedido pelo juízo da primeira instância em 20 de agosto de 2008.
Afirma, ademais disso, que, no dia 1o de setembro de 2020, o magistrado, acolhendo pedido da defesa, revogou a prisão preventiva do paciente, impondo-lhe medidas cautelares diversas da prisão e determinou a intimação da defesa, para que apresentasse resposta à acusação, no prazo legal.
Em sede de resposta à acusação, foi arguida a preliminar de nulidade da citação por edital; e, por consequência, a nulidade da suspensão do prazo prescricional, ao argumento de não esgotamento de todos os meios possíveis de citação pessoal do paciente, tendo o juízo da origem consignado que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do acusado relatando minunciosamente a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a classificação do crime, o rol das testemunhas e a qualificação do acusado, deixando explícito, todavia, que o réu encontrava-se em lugar incerto e não sabido, entendendo que o acusado empreendeu fuga após, supostamente, ter cometido o crime; e, por esse motivo, rejeitou a preliminar, designando audiência de instrução e julgamento para dia 8 de fevereiro de 2021, às 13h.
Por tudo isso, alega, o impetrante, não haver dúvida acerca da irregularidade da citação realizada por edital, eis vez que não houve o esgotamento dos meios disponíveis para localização do paciente, na medida em que o oficial de justiça, sequer se dirigiu a qualquer endereço na tentativa de encontrar a pessoa a ser citada; asseverando, ainda, que a citação editalícia somente deve ser realizada quando esgotadas todas as formas de encontrar pessoalmente o citando, o que não ocorreu no caso em tela, motivo pelo qual está eivada de nulidade a citação editalícia ocorrida nos autos.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a suspensão ou o cancelamento da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 8 de fevereiro de 2021, às 13h, até julgamento do presente writ; e, no mérito, a declaração de nulidade da citação editalícia e, por consequência, a nulidade da decisão que determinou a suspensão do prazo prescricional.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, na hipótese de se verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a realização da audiência de instrução e julgamento em data já designada não traz qualquer prejuízo ao paciente. Ao contrário, a suspensão do ato é que traria prejuízo ao processo, haja vista que se trata de processo antigo, já paralisado por muitos anos.
Além disso, consta que o paciente compareceu espontaneamente ao processo, constituindo advogado para atuar em sua defesa, o que demonstra a sua inequívoca ciência sobre a imputação que é dirigida a sua pessoa, não havendo, portanto, como se cogitar em cerceamento de defesa.
Por outro lado, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as assertórias do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente feito.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo acima citado, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se, ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão deste álbum processual para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de janeiro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator